Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705221-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SELECT HOTEL LTDA - ME, MARIA TEREZA MIRANDA RECORRIDO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. MUTUANTE. PESSOA JURÍDICA. INSTRUMENTO DE FOMENTO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DÉBITO ORIGINÁRIO DO MUTUADO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DETIDO PELA MUTUÁRIA. ORIGEM. COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZONIA - FINAM. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES. LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS. EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES. FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. Emergindo incontroversos os fatos do que estampa o contrato firmado, a aferição da legalidade e legitimidade de cláusulas contratuais consubstancia matéria exclusivamente de direito por depender tão-somente do enquadramento do avençado com lastro em normatização subalterna ao tratamento que legalmente lhe é dispensado, não dependendo da produção de nenhuma prova, ensejando que a ação seja julgada antecipadamente como expressão do devido processo legal. 2 Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva (consumo intermediário), inviável que a relação estabelecida entre agente financeiro e sociedade empresária no ambiente de mútuo bancário seja qualificada como relação de consumo, notadamente porque inexistente insuficiência técnica ou jurídica da tomadora do empréstimo e, ademais, porque o importe mutuado se destinara a fomentar suas atividades. 3. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. 4. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência no disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28). 5. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a. 6. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos. 7. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da argüição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação. 8. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382), cujo ônus da prova restara imputado às autoras e do qual não se desincumbiram nos autos (CPC, art. 373, I). 9. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, de modo que, estando evidenciado esses requisitos, torna-se imperativo a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em que se equivalem, e, em contrapartida, não subsistindo obrigações passivas e ativas reciprocamente titularizadas revestidas de liquidez, inviável o manejo do instituto como forma de extinção, ainda que parcial, das obrigações subsistentes. 10. A compensação legal, derivada da satisfação dos requisitos pautados pelo legislador civil por encartarem os mesmos sujeitos a condição de credores e devedores recíprocos, e de obrigações revestidas de liquidez, certeza e exigibilidade, não tem como pressuposto de realização prévio concerto de vontade entre os obrigados, realizando-se por imperativo legal derivado do fato de que repugna ao sistema obrigar-se um dos obrigados a satisfazer a obrigação passiva que o aflige enquanto subsiste crédito em face do seu credor revestida dos mesmos atributos, contudo, inviável a materialização do instituto quando os créditos detidos por um dos sujeitos negociais não descerra nem se reveste de liquidez, pois proveniente de ativos provenientes de fundo de investimento (CC, art. 368). 11. O manejo do direito ao recurso e as alegações agitadas pela parte autora com a finalidade de subsidiar o apelo que formulara na conformidade da moldura de fato descortinada não implica alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício do direito subjetivo que a assiste e alinhamento de fundamentação dialética em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, não podendo a pretensão recursal assim formulada, não compreendendo a subversão da verdade nem utilização maliciosa do processo, ser reputada como apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, ainda que refutado o aduzido e desprovido o inconformismo. 12. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios impostos às apelantes majorados. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 464, ambos do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi permitido que os recorrentes produzissem a prova documental para que fosse enviado ofício ao banco central, para que o mesmo informasse quais as taxas de juros praticadas no mercado nos anos de 2013, 2014 e 2015, especificadamente as taxas aplicadas nos Certificados de Crédito Bancário, cuja finalidade é destinada à Construção Civil para implantação de um Hotel, Aquisição de Móveis e Utensílios e elaboração de Projetos; c) enunciados 539 e 541, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois somente é permitida a capitalização de juros quando expressamente pactuada e isso não ocorreu no contrato de financiamento em litígio; d) artigo 1o da Resolução 4.181/2013 emitida pelo Bacen e enunciado 530 da Súmula do STJ, defendendo a abusividade da taxa de juros; e) artigos 368 e 373, ambos do Código Civil e 2o da Lei 7.918/1989, sob o argumento que restou demonstrada a possibilidade de realização de compensação e reembolso, levando-se em consideração a possibilidade de demonstração do valor do título, mediante perícia, que no caso em tela fora indeferida; f) artigo 1.026, §3o, do CPC, asseverando que os embargos de declaração foram opostos para aclarar a decisão, não havendo que se falar em embargos protelatórios; Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta aos enunciados 530, 539 e 541, todos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1659645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Melhor sorte não socorre o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 373, inciso I, e 464, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a jurisprudência do STJ é no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas” ( AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGH, DJe 19/11/2020), e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Tampouco deve prosseguir o recurso em relação ao indicado malferimento ao artigo 1o da Resolução 4.181/2013, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Igualmente, não merece trânsito o apelo lastreado na ofensa aos artigos 368 e 373, ambos do Código Civil e 2o da Lei 7.918/1989, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser impossível a compensação legal aventada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, não cabe dar curso ao presente recurso constitucional fundado na indigitada contrariedade ao artigo 1.026, §3o, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos de declaração opostos são protelatórios, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023